Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710648-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS AGRAVADO: TIAGO DO VALE PIO, ARLETE INES ANESI DE OLIVEIRA, DOUGLAS MENDES BONIFACIO BONNE, ELIANE SALETE ANESI, JOSE ALBERICO DA SILVA, KAROLINA KELLEN MATIAS, LAURO DESIDERIO JESUINO JUNIOR, MACIEL DE SOUZA VIEIRA, MARIA CECILIA LACERDA OSORIO, PATRICK ANESI CAMPOS, STEPHANIE LAUREM ANESI DE OLIVEIRA, THAYRONE ESROM DE OLIVEIRA MACIEL D E C I S Ã O O agravante ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS requer a desistência do presente recurso (ID 70167635). É o relato do necessário. Como cediço, a desistência recursal independe do consentimento da parte adversa e pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, produzindo efeitos desde logo, cabendo ao julgador apenas declará-la. Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência recursal, com apoio no art. 998, caput, do CPC c/c art. 87, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator